Tribunal: STF
Processo: ARE 1468878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA (ART. 966, V E VII DO CPC). ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE COBRANÇA. PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO SERVIDOR PARA CONCEDER O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FORMAL INCONFORMISMO. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURADA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. ELEMENTOS SUFICIENTES À IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES. PLEITO RESCINDENDO FUNDAMENTADO EM DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, CUJO JULGAMENTO SE DEU EM DATA POSTERIOR À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 117-A DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, INSTITUIDOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NULIDADE DO DISPOSITIVO DESDE O INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA (EFEITOS EX TUNC). PRECEDENTES DESTA CORTE. DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E CONDENAÇÃO DO SERVIDOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §§2º E 3º, I DO CPC), COM SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA (§3º DO ART. 98 DO CPC). AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente